Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705864-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: BSB PARK ADMINISTRADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0728226-38.2019.8.07.0001), deferiu o arresto cautelar para determinar o imediato bloqueio via SISBAJUD nas contas da empresa VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Sustenta, em síntese, que a parte exequente formulou pedido constritivo genérico, tendo o Juízo deferido sem que houvesse a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; que a pretensão da parte adversa é que a dívida seja redirecionada à agravante, que não compõe o polo passivo do processo executivo; e que os valores bloqueados são impenhoráveis, porque a empresa se encontra atrelada a sistema de afetação patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da recorrente. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão que deferiu o bloqueio de ativos, via sistema SISBAJUD, em nome da agravante, determinando-se a liberação dos valores eventualmente existentes em seu nome e bloqueados. Preparo comprovado (ID 55863296). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante busca em sede liminar e no mérito a liberação da constrição deferida pelo Juízo a quo por considerar que o decisum impõe o bloqueio de valores sem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Além disso, alega que seus ativos estão acobertados pela impenhorabilidade em face da afetação de seu patrimônio. Não obstante a argumentação vertida no presente recurso, entendo que inexistem, neste momento processual, fundamentos válidos para modificar o posicionamento perfilhado pelo Juízo. Como se sabe, o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. No caso dos autos, o Juízo de origem, reconhecendo a vinculação da ora agravante com a empresa executada OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A., deferiu o arresto liminar com base nos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Assim, a considerar inicialmente a existência do grupo econômico, bem como a presença do título executivo judicial, revela-se cabível vislumbrar a probabilidade do direito, como fez a magistrada. Quanto ao perigo de dano, com efeito, sendo viável antever a possível conexão entre as empresas e frustrada qualquer tentativa de obtenção do crédito perseguido, previsível que eventual postergação da medida pudesse ensejar a ocultação de bens e a insolvência da requerida, com vistas a se eximir do adimplemento do débito. Dessa forma, ao menos em Juízo de cognição sumária, não há equívocos na decisão agravada quanto à existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No que concerne à alegação de impenhorabilidade, não vislumbro a presença de elementos robustos para afastar a ordem de bloqueio com base no argumento de que a agravante se insere no sistema de afetação patrimonial. De fato, nos termos do art. 833, inciso XII, do CPC, são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Ademais, o art. 31-A da Lei n. 4.591/64 dispõe que: “A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes”. Contudo, estão excluídos do referido regime os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver (art. 31-A, §8o, da Lei n. 4.591/64). Na espécie, embora a parte tenha informado que seu patrimônio encontra-se abarcado pela regra da impenhorabilidade em virtude da afetação patrimonial do empreendimento (ID 55863300), não trouxe provas de que os valores constritos são decorrentes da alienação de unidades imobiliárias (art. 833, XII, do CPC). Do mesmo modo, não se desincumbiu a agravada de demonstrar que os recursos bloqueados são indispensáveis à conclusão do empreendimento, inexistindo, ainda, prova de que a constituição de bloqueio levada a efeito na origem, no montante de R$ 32.990,69 (trinta e dois mil, novecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), possa inviabilizar a manutenção de sua atividade empresarial. Assim, ausente substrato probatório consistente a embasar as alegações da recorrente, não há como deferir, prima facie, o desbloqueio dos valores constritos no feito executivo originário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AUSÊNCIA. HABITE-SE. OBRA CONCLUÍDA. 1. É possível a penhora de ativos encontrados na conta bancária das incorporadoras, se não há provas nos autos de que os valores constritos se referem a créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra (CPC 833 XII). 2. É possível a penhora de valores na conta corrente da incorporadora quanto verificada a expedição do Habite-se e a falta de afetação do patrimônio, com a devida averbação no Registro de Imóveis (Lei no 4.591/64). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1104647, 07054398620178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Dessarte, nesse exame preliminar não é possível constatar a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de sorte que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator